Tribunal: TJSP
Processo: 1019657-02.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019657-02.2018.8.26.0576/50000
Voto n.o 42.889 morf
Registro: 2020.0000160716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019657-02.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante PAULA MOURA LIMA, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019657-02.2018.8.26.0576/50000
Voto n.o 42.889 morf
Embargos n.o 1019657-02.2018.8.26.0576/50000
Embargante:
Paula Moura Lima
Embargado:
Banco Pan S/A
Comarca:
São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Antonio Roberto Andolfato de Sousa
VOTO N.o 42.889
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que basta o envio da
notificação para o endereço do devedor informado no contrato, para fins
de constituição em mora, em contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica